Tribunal: STF
Processo: ARE 1371889
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. LEI 8.175/2018 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE REGULAMENTA O FECHAMENTO OU TRANSFERÊNCIA DE UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO NAQUELE ESTADO. MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Recurso Extraordinário interposto pelo PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que julgou improcedente Representação de Inconstitucionalidade ajuizada pelo ora recorrente, para declarar a constitucionalidade da Lei Estadual 8.175, 30 de novembro de 2018, de autoria parlamentar, que regulamenta o fechamento ou transferência de unidades de ensino público no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.



    2. A norma local, de iniciativa parlamentar, a despeito de sua boa intenção, estabelece competências para o Poder Executivo do Estado, em especial para o Conselho Estadual de Educação; para o Conselho Escola Comunidade da Unidade; para a Secretaria de Estado de Educação; e para a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social.



    3. Há nítida interferência na estrutura e funcionamento de órgãos públicos sujeitos à direção superior do Poder Executivo. De fato, as atividades previstas na Lei Estadual 8.175/2018, do Estado do Rio de Janeiro, influenciam na atuação e no funcionamento da administração do Estado e implicam a alocação de servidores e serviços, ferindo o comando constitucional posto no art. 61, § 1º, II, “e”, aplicável por simetria.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.